Tribunal: TJSP
Processo: 1002065-61.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização securitária. Sentença de procedência. Pretensão à reforma.
Preliminar de não conhecimento afastada, pois a petição recursal preenche minimamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Conjunto probatório que dá respaldo à solução conferida ao litígio pelo Juízo a quo, à luz das peculiaridades do caso concreto. Inúmeros documentos

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização securitária. Sentença de procedência. Pretensão à reforma.
Preliminar de não conhecimento afastada, pois a petição recursal preenche minimamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Conjunto probatório que dá respaldo à solução conferida ao litígio pelo Juízo a quo, à luz das peculiaridades do caso concreto. Inúmeros documentos trazidos aos autos que não foram impugnados pela companhia de seguros e amparam a pretensão autoral. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Impõe-se, no entanto, o desconto de 10% do valor da indenização relativamente à franquia.
De acordo com a Súmula n. 632 do C. Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento". À míngua de recurso do autor e em observância ao princípio que veda a reformatio in pejus, mantido o termo fixado na sentença.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.